Tribunal: TJMT
Processo: 0008469-41.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0008469-41.2014.8.11.0041
RECORRENTES: MARISE MARIA DOS SANTOS FERREIRA E OUTROS
RECORRIDOS: CLÍNICA DIETÉTICA LTDA. E OUTROS
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifico que a parte recorrida CLÍNICA DIETÉTICA LTDA. é patrocinada por escritório de advocacia de familiares desta Vice-Presidente, qual seja, LUCIANA POVOAS LEMOS e LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS.
Dessa feita, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de juízo de admissibilidade proferida no ID 65714497 e, ainda, nos termos do artigo 144, III e VIII, do CPC, declaro-me impedida para oficiar no presente feito.
Diante disso, em atenção ao artigo 35, XIII, do RITJMT, remetam-se os autos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI